Tribunal: STF
Processo: AO 1953
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Agravo interno em ação cível originária. 2. Constitucional. 3. Pretensão de magistrado substituto de obter ajuda de custo e indenização por ressarcimento de despesas de transporte e mudança em decorrência de nomeação e lotação inicial na carreira com alteração de domicílio legal. 4. Simetria com o Ministério Público. Art. 227, I, da LC 75/1993 5. Incompetência do STF. 6. Jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Decisão agravada conforme entendimento da Corte. 7. Agravo a que se nega provimento. Acaso unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.